Tribunal: STF
Processo: HC 212256
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra indeferimento de liminar. Crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Nulidades. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade e teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alberto Nunes Rodrigues e outro em favor de Ryha Soares Duarte, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar no RHC 160.369/RS (evento 7).



    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, e, posteriormente, denunciado pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35, caput, da Lei 11.343/2006) (eventos 4, fls. 8-16 e; 6, fls. 39-43).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Cumpre ressaltar que a propósito, esta Corte, de longa data, já firmou jurisprudência no sentido de considerar o juízo de razoabilidade para constatar possível constrangimento ilegal no prazo de constrição ao exercício do direito de liberdade. Nesse sentido, o seguinte precedente desta Corte: 



    (...).



    No que tange à alegação de que a prisão teria sido ilegal, ante a ausência do mandado judicial, em primeira análise a leitura dos autos permite constatar que a abordagem do recorrente se deu em patrulhamento de rotina realizado pelos policiais. Assim, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e da posse irregular de armas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida.



    Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.



    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar.” 



     



    No presente writ, a Defesa pugna, preliminarmente, pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, ofensa ao postulado constitucional da inviolabilidade de domicílio. Aduz nulidade das provas obtidas ante a ausência de mandado de busca e apreensão para adentrar na residência do Paciente. Sustenta que a violação de domicílio está fundada exclusivamente em denúncia anônima. Aponta excesso de prazo para a formação da culpa, custodiado o Paciente desde 31.8.2021. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal na origem com a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 



    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 



    Ao exame dos autos, não detecto a ocorrência de situação autorizadora do afastamento do mencionado verbete, pois, de acordo com o ato dito coator, ‘No que tange à alegação de que a prisão teria sido ilegal, ante a ausência do mandado judicial, em primeira análise a leitura dos autos permite constatar que a abordagem do recorrente se deu em patrulhamento de rotina realizado pelos policiais. Assim, é certo que, tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de entorpecentes e da posse irregular de armas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Dessarte, a análise dos autos, nos limites da cognição in limine, não permite a constatação de indícios suficientes para a configuração do fumus boni iuris, não restando configurada, de plano, a flagrante ilegalidade, a ensejar o deferimento da medida de urgência, devendo a quaestio, portanto, ser apreciada após uma verificação mais detalhada dos dados constantes dos autos.’.



    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.



      Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Determino seja retificada a autuação, a fim de inserir o nome completo do paciente, observada a ratio das Resoluções 458, de 22.3.2011, 501, de 17.4.2013, e 579, de 25.5.2016, desta Suprema Corte. 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora